Tribunal: TJMT
Processo: 1013150-43.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013150-43.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WEDER MOURA ZEMUNER - CPF: 894.981.511-72 (ADVOGADO), VANESSA RAMOS DA SILVA - CPF: 061.870.221-06 (PACIENTE), 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP - ESTADO DE MATO GROSSO. (IMPETRADO), WEDER MOURA ZEMUNER - CPF: 894.981.511-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PROCESSO COMPLEXO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PROGNÓSTICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais.

2.

A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa, requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é cabível a reiteração de pedidos já apreciados em
habeas corpus
anterior; (ii) se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; e (iii) se há violação ao princípio da homogeneidade apta a justificar a revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

4.

A reiteração de pedidos em
habeas corpus
não é admitida quando ausentes fatos novos, sob pena de violação à coisa julgada, impondo a extinção parcial do
writ
sem exame do mérito.

5.

O excesso de prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a quantidade de diligências necessárias. No caso, trata-se de feito complexo, com 22 investigados, envolvendo organização criminosa estruturada, o que justifica a dilação dos prazos processuais.

6.

Inexistem indícios de desídia do Poder Judiciário ou da acusação, havendo regular tramitação do feito, com denúncia já oferecida e recebida.

7.

A alegação de violação ao princípio da homogeneidade demanda análise prognóstica da pena, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

8.

A superlotação carcerária não constitui fundamento idôneo, por si só, para a revogação da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

9.

Ordem parcialmente extinta sem exame do mérito e, nesta extensão, denegada.

Tese de julgamento:

“1. É incabível a reiteração de
habeas corpus
sem a demonstração de fatos novos, em razão da coisa julgada. 2. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido segundo o critério da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a pluralidade de réus. 3. A análise de eventual desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à pena futura é inviável na via do
habeas corpus
, por demandar juízo prognóstico. 4. A superlotação do sistema prisional não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva.”

____________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 318, V; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 121.829/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/06/2020; STJ, AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06/04/2021; STJ, AgRg no HC 912.374/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01/07/2025; STJ, AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/12/2020.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE: Dr. WEDER MOURA ZEMUNER

PACIENTE: VANESSA RAMOS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, apontado como autoridade coatora por
decretar e manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva da paciente
nos autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015, à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; art. 1º da Lei n. 9.613/1998
; e
art. 2º da Lei n. 12.850/2013
[Operação
Minerva
].

Dessume-se dos autos que, por ordem da d. autoridade judiciária acoimada de coatora, a paciente se encontra
presa preventivamente
desde
05/05/2025
, em razão da prática, em tese, dos delitos supramencionados.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal

sob o viés de
excesso de prazo injustificado na instrução processual
, porquanto, passados mais de
10 (dez) meses de segregação cautelar
, a fase instrutória sequer teve início, permanecendo o feito estagnado por desídia exclusiva do aparato estatal; circunstâncias que configuram, na intelecção defensiva,
violação ao princípio da duração razoável do processo
, insculpido no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Adicionalmente, invoca as
condições pessoais favoráveis da paciente
, como primariedade, residência fixa e vínculos familiares sólidos na Comarca, bem como o fato de se tratar de mãe de criança menor de 12 (doze) anos de idade, para pugnar pela
substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar
, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo 143.641/SP.

Argumenta, outrossim, que a manutenção do cárcere viola o
princípio da homogeneidade
e a
dignidade humana
, considerando a superlotação do sistema prisional feminino, bem como defende que a prisão preventiva configura
medida desproporcional
, observadas as circunstâncias do caso, sendo suficientes as providências cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada
a prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a fixação de providências acautelatórias mais brandas, com pleito subsidiário pela concessão de
prisão domiciliar
. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 356608414 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID 356753383), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 359355372.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
admissão parcial do
writ
e, nesta extensão, pela
denegação

da ordem (ID 359812385).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
POR REITERAÇÃO DE PEDIDOS

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, registro que, conquanto o douto impetrante se insurja contra a prisão preventiva da paciente, ao que se vê das teses relativas à suposta
inidoneidade da fundamentação do decreto segregatício
, à alegada
suficiência das condições pessoais favoráveis
da paciente, à
adequação de medidas cautelares alternativas
e ao direito à
prisão domiciliar
; a detida análise dos autos e dos sistemas informativos postos à disposição do Poder Judiciário revela que a arguição encontra
óbice na existência de coisa julgada
formada acerca da matéria.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, fora impetrado, em prol de
VANESSA RAMOS DA SILVA
, com fundamento no mesmo substrato fático, o
Habeas Corpus n. 1026815-63.2025.8.11.0000
, julgado pela colenda Terceira Câmara Criminal deste egrégio Sodalício Estadual na sessão realizada em 17/09/2025, ocasião em que o Colegiado, à
unanimidade, denegou a ordem
, com trânsito em julgado ocorrido aos 09/10/2025.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“Direito Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais. Pedido de prisão domiciliar (art. 318, V, CPP). Excesso de prazo. Medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado por paciente presa preventivamente por decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1013605-94.2025.8.11.0015, por suposto envolvimento com organização criminosa vinculada ao Comando Vermelho, voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a condição de mãe de menor de 12 anos autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (art. 318, V, CPP); (ii) se há constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva; (iii) se são idôneos os fundamentos do decreto preventivo; e (iv) se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

III. Razões de decidir

3. A concessão de prisão domiciliar não é automática e exige exame das circunstâncias do caso concreto. A paciente possui envolvimento ativo com organização criminosa, sendo responsável pelo recolhimento e guarda de valores oriundos do tráfico de drogas, o que evidencia gravidade concreta e excepcionalidade aptas a afastar a benesse, à luz do precedente do STF (HC 143.641/SP) e do art. 318-A do CPP.

4. Não configurado excesso de prazo, pois o processo tramita regularmente, tratando-se de causa complexa, com pluralidade de investigados e advogados, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

5. O título constritivo está concretamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, diante da atuação ativa em organização criminosa de alta periculosidade.

6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, diante da gravidade dos fatos e da periculosidade social da paciente.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva.

Tese de julgamento: “1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (art. 318, V, CPP) não é automática, cabendo indeferimento quando presentes circunstâncias excepcionais que evidenciem risco concreto à ordem pública e à proteção integral do menor. 2. O excesso de prazo da prisão preventiva deve ser aferido à luz da razoabilidade, considerando-se a complexidade do caso, a gravidade dos delitos e a pluralidade de réus. 3. É idôneo o decreto de prisão preventiva que individualiza a atuação da paciente em organização criminosa e evidencia risco atual à ordem pública. 4. Diante da existência de fundamentação concreta a amparar a medida extrema de privação da liberdade, revela-se patente a insuficiência das cautelares diversas da prisão para assegurar a ordem pública.”

Nesse cenário, diante do trânsito em julgado do acórdão prolatado no
Habeas Corpus n. 1026815-63.2025.8.11.0000
, entendo que deve ser reafirmado o posicionamento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta egrégia Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus
não é cabível
quando não demonstrada a existência de fatos novos justificadores da reanálise da matéria, sob
risco de ofensa à coisa julgada
.

Por essa razão, no que concerne às arguições de ausência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, suficiência das cautelares alternativas frente aos predicados pessoais favoráveis da paciente, e direito à prisão domiciliar,
o
writ
merece ser extinto sem exame do mérito nesta parte
.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento quanto às demais teses.

Extrai-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1013605-94.2025.8.11.0015, o d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
decretou a prisão preventiva
de
VANESSA RAMOS DA SILVA
, à custa de seu suposto envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
;
art. 1º da Lei n. 9.613/1998
; e
art. 2º da Lei n. 12.850/2013
[Operação
Minerva
].

A consulta aos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1013605-94.2025.8.11.0015 revela que, em
04/05/2025
, o d. Delegado de Polícia Federal Supervisor da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso (FICCO/MT) e o Promotor de Justiça atuante junto ao Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) em Sinop/MT representaram conjuntamente pela
prisão cautelar
de
VANESSA
e outros investigados, em razão de minuciosas diligências que descortinaram, em tese, seu envolvimento com um grupo criminoso atuante naquele município, tendo como objetivo a prática de tráfico drogas, bem como o recolhimento de valores oriundos da comercialização dos entorpecentes.

Inicialmente, a Informação de Polícia Judiciária (IPJ) n. 12/2025, produzida pela equipe de investigações da FICCO/MT, deu conta de identificar a referida organização, composta, em sua maioria, por integrantes da facção
Comando Vermelho
, que controla a venda de entorpecentes na região Centro-Norte do estado de Mato Grosso, tendo como líder
Pedro César de Jesus
(vulgo
Azul
ou
Japa
), foragido da justiça mato-grossense, que, mesmo ausente, comanda o envio de entorpecentes e o recebimento dos valores decorrentes dessa comercialização.

Conforme apurado, a droga tem origem em local desconhecido na cidade de Cuiabá/MT, de onde é encaminhada para a cidade de Sinop/MT e demais municípios da região Centro-Norte, através de veículos de carga ou até mesmo de transporte coletivo. Posteriormente, um grupo de mulheres (recolhedoras locais), contratadas por
Azul
, realiza o recolhimento dos valores da venda do entorpecente e os repassa para outras mulheres, consideradas como “recolhedoras finais”. Após o recolhimento de altas quantias, esses valores são transportados até as cidades de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT, onde são entregues a outras pessoas responsáveis por dar licitude aos valores e repassá-los a
Azul
.

Especificamente no que se refere à participação da paciente na empreitada criminosa, colhe-se da do decreto preventivo que
VANESSA
era considerada, pelos próprios integrantes do grupo, uma das responsáveis diretas pelo recolhimento de valores destinados ao Comando Vermelho. Além disso, constam relatórios indicando sua inclusão no grupo de mensagens denominado
“DINHEIRO SUMIU”
, circunstância que demonstra sua efetiva inserção no núcleo encarregado da apuração do desaparecimento de quantias pertencentes à facção.

O conteúdo das mensagens interceptadas revela, ainda, que
VANESSA
era alvo de desconfiança dos próprios comparsas, que chegaram a mencionar suposta tentativa anterior de golpe, além de proferirem ameaças contra ela, o que evidencia não apenas sua proximidade com a facção, mas também sua ativa participação nas atividades de arrecadação de valores ilícitos.

Em razão de seu envolvimento com tais crimes, o d. juízo
a quo
decretou a
prisão preventiva
de
VANESSA
em
05/05/2025
, ao qual deu-se o devido cumprimento em
07/05/2025
.

Atualmente, os fatos se encontram sob apuração na Ação Penal n. 1003421- 79.2025.8.11.0015

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
exclusivamente quanto às teses de suposta violação ao princípio da duração razoável do processo por excesso de prazo e de violação aos princípios da homogeneidade.

1.

Do alegado excesso de prazo na formação da culpa:

Sustenta o douto impetrante, em síntese, que, passados mais de 10 (dez) meses de segregação cautelar, a fase instrutória sequer teve início, permanecendo o feito paralisado por desídia exclusiva do aparato estatal, configurando violação ao princípio da duração razoável do processo.

A princípio, deve-se consignar já ter sido consolidado na jurisprudência brasileira o entendimento de que
a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020) – destaquei.

Isso porque, consoante o posicionamento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos,
a pluralidade de réus,
bem como a
quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (STJ – AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).– destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do órgão ministerial ou da autoridade judiciária na condução do feito.
Muito pelo contrário, ao que se vê, todas as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade.

In casu
, verifica-se que o presente feito se reveste de demasiada complexidade, circunstância que justifica plenamente a dilatação dos prazos processuais e afasta a configuração do alegado excesso de prazo.

Com efeito, trata-se de investigação criminal de grande envergadura, deflagrada no contexto da denominada
"Operação Minerva"
, que visa desarticular organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais, com ramificações em diversos municípios e envolvimento de múltiplos agentes.

A complexidade do feito manifesta-se em diversos aspectos, seja pela
pluralidade de infrações penais complexas
, quais sejam: integração à organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e lavagem de ativos. A isto se alia a pluralidade de réus, uma vez que as investigações ocorrem em desfavor de 22 (vinte e dois) indivíduos, circunstância que, por si só, justifica a dilatação dos prazos processuais.

Em cotejo com as informações do d. juízo singular, também devem ser sopesados os sucessivos pedidos formulados pelas defesas dos diversos investigados, incluindo
reiterados pedidos de revogação da prisão preventiva, substituição por prisão domiciliar, aplicação de medidas cautelares diversas, reconsideração de decisões, entre outros
(ID 359355372).

Outrossim, o d. juízo
a quo
informou que
“na data de 16 de julho de 2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de 22 (vinte e dois) acusados, entre os quais se encontra a paciente
VANESSA RAMOS DA SILVA
, dando-a como incursa no artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013; artigos 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006; e artigo 1º, c/c § 1º, incisos I e II, § 2º, incisos I e II, e § 4º, da Lei nº 9.613/1998.
A denúncia foi recebida no dia 23 de setembro de 2025 (1003421- 79.2025.8.11.0015)
” (sic)
ID 359355372 – destaquei.

Nesse cenário, é evidente que a fase inquisitorial demanda minucioso trabalho de investigação, com a necessidade de realização de diversas diligências investigativas complexas. Ademais, da análise do feito, verifica-se o trâmite regular, com a prática de todos os atos processuais necessários,
não se vislumbrando qualquer desídia, inércia ou negligência por parte do Poder Judiciário ou dos órgãos responsáveis pela persecução penal
.

Logo, apesar da preocupação do d. impetrante com o tempo do encarceramento provisório da paciente, estou convencido de que a insatisfação com o tempo de tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta inviabilizam o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, ainda que a paciente se encontre recolhida provisoriamente ao cárcere desde 05 de maio de 2025, o feito tramita regularmente e não subsiste, portanto, qualquer fundamento à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pelo douto signatário desta ordem.

2.

Da alegada violação aos princípios da homogeneidade e da dignidade humana:

Sustenta, ademais, o douto impetrante que manter a paciente cautelarmente presa por tempo indefinido viola o
princípio da homogeneidade
, visto que a prisão cautelar não pode ser mais gravosa que a pena futura projetada em caso de condenação. Soma-se a isso, segundo argumenta em linhas gerais, a situação degradante de superlotação do sistema prisional feminino atual, ferindo o
princípio da dignidade humana
.

Num primeiro momento, deve-se ponderar que, não cabe ao Poder Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional, invadir a esfera da Administração Pública quanto aos entraves da superlotação carcerária ou da precariedade infraestrutural dos presídios nacionais, sob pena de afronta ao princípio da separação dos Poderes.

Por apego ao debate, ainda que se reconheça a falência do sistema penitenciário no panorama nacional, mostra-se injustificável a tese expendida pelo impetrante, no sentido de que a degradação consubstanciada no regime carcerário configure motivo idôneo para a concessão de liberdade provisória à paciente.

Ademais, tal argumento não ampara a pretensão defensiva, pois
“(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no RE n. 641.320/RS e refletida na Súmula Vinculante n. 56, estabelece
que a superlotação carcerária deve ser enfrentada com adoção de medidas progressivas e proporcionais, não autorizando, por si só, a substituição da pena por prisão domiciliar
”
(STJ- AgRg no HC n. 912.374/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.) – destaquei

Igualmente, estou convencido de que as elucubrações acerca de eventual e futuro édito condenatório culminando em pena correspondente a regime mais brando que o fechado, constitui inaceitável exercício de futurologia jurisdicional.

Isso porque a dosimetria da pena, perpassa pela cognição exauriente dos fatos durante a instrução probatória, especialmente num contexto que envolve a investigação de crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais,
inviabilizando
, por conseguinte, a desconstituição prematura da prisão preventiva sob o pálio da desproporcionalidade.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania, segundo a qual:

“[...] A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal,
não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
[...]”
(STJ – AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) – destaquei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza processual,
a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre na hipótese em voga.

Da mesma forma, é certo que não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um
juízo intuitivo e de probabilidade
para concluir por eventual pena e/ou regime inicial de cumprimento que poderão ser aplicados à paciente acaso condenada na instância singela.

E assim o é porque, conforme mencionado anteriormente, tal exercício exige aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção da paciente, concluo pela inviabilidade de se acolher as teses deduzidas no
writ
.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
VANESSA RAMOS DA SILVA
, e, na extensão admitida,
DENEGO A ORDEM
, mantendo o encarceramento provisório determinado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026